Tribunal: CARF
Processo: 13411.001560/2007-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1997 a 30/11/2006
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
VALORES CONCEDIDOS À TÍTULO DE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Com esteio no artigo 28, § 9o, alínea c, da Lei no 8.212/91, c/c a jurisprudência mansa e pacífica no âmbito Judicial, as verbas pagas aos segurados empregados a título de auxílio alimentação somente não integrarão a base de cálculo das contribuições previdenciárias quando concedidas in natura, não alcançando, portanto, aquelas fornecidas em pecúnia (espécie).
VALE TRANSPORTE. PAGAMENTO EM PECÚNIA. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 478.410/SP. SÚMULA CARF N° 89.
A contribuição social previdenciária não incide sobre os valores pagos a título de vale-transporte, mesmo que em dinheiro.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13411.001560/2007-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.218 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
CONSERVADORA BRILHANTE LIMPEZA E SERVICO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1997 a 30/11/2006
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
VALORES CONCEDIDOS À TÍTULO DE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUSÊNCIA
DE PREVISÃO LEGAL.
Com esteio no artigo 28, § 9o, alínea “c”, da Lei no 8.212/91, c/c a
jurisprudência mansa e pacífica no âmbito Judicial, as verbas pagas aos
segurados empregados a título de auxílio alimentação somente não integrarão a
base de cálculo das contribuições previdenciárias quando concedidas in natura,
não alcançando, portanto, aquelas fornecidas em pecúnia (espécie).
VALE TRANSPORTE. PAGAMENTO EM PECÚNIA. NÃO INCIDÊNCIA
DE CONTRIBUIÇÕES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 478.410/SP.
SÚMULA CARF N° 89.
A contribuição social previdenciária não incide sobre os valores pagos a título
de vale-transporte, mesmo que em dinheiro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento
os valores pagos a título de transporte.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13411.001560/2007-76
Fl. 10183
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.218 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.001560/2007-76

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
CONSERVADORA BRILHANTE LIMPEZA E SERVICO LTDA, contribuinte,
pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a
este Conselho da decisão da 6a Turma da DRJ em Recife/PE, Acórdão no 11-27.367/2009, às e-
fls. 1.320/1.336, que julgou procedente em parte o lançamento fiscal, referente às contribuições
sociais correspondentes a parte da empresa, dos segurados e aquelas destinadas aos
TERCEIROS, em relação ao período de 02/1997 a 11/2006, conforme Relatório Fiscal, às e-fls.
877/909, consubstanciados no DEBCAD n° 37.017.372-4.
Conforme Relatório Fiscal, nesta Notificação foram incluídas as contribuições
obtidas a partir de informações contidas nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) e/ou nas folhas de pagamento.
Informa o Relatório que foram incluídos na base de cálculo valores pagos a título
de alimentação, dado que a Notificada só requereu a inscrição no Programa de Alimentação do
Trabalhador (PAT) em 15/02/2007, após o período objeto do lançamento, além de ter feito o
pagamento em pecúnia, e não em forma de alimentos propriamente ditos.
Também foi desconsiderado pela Fiscalização o desconto pela Notificada do valor
referente ao repouso semanal, feito nos salários dos empregados, tendo sido aceitos tais
descontos apenas quando o empregado faltou pelo menos cinco dias na semana anterior ao dito
repouso.
Foram igualmente incluidos na base de cálculo valores pagos a titulo de ajuda de
custo aos trabalhadores, por não se enquadrarem na hipótese de exclusão da base de cálculo de
que trata o art. 28, § 9.°, “g”, da Lei 8.212/91, que exclui apenas ajudas de custo, em parcela
única, recebidas exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Recife/PE entendeu por bem
julgar procedente em parte o lançamento, reconhecendo a decadência dos fatos geradores até
a competência 11/2002 com base no artigo 150, § 4° do CTN e declarando improcedente os
fatos geradores relativos aos valores pagos a titulo de repouso semanal remunerado,
conforme relato acima.
Fl. 10184
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.218 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.001560/2007-76

Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 1.420/1.437, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso:
c) Seria nulo o lançamento, por ausência de motivação, dado que ao justificar
lançamentos diferenciados o agente fiscal o fez fazendo uso dos mesmos exemplos. Na
impugnação é citado o caso do segurado Abimael Carlos Bezerra, que na competência
OS/2003 consta dos lançamentos FO1, FO2 e FO3;
(...)
e) O pagamento de alimentaçao aos empregados não poderia ter sido usado como base
de cálculo das contribuições, haja vista não ter natureza salarial. O fomecimento de
alimentação aos empregados foi causado pelo fato de os mesmos laborarem em
dependências de outras empresas, de forma terceirizada, muitas vezes em outros
municípios e até outros estados, com dificuldades para o deslocamento dos empregados
às suas residências a fim de fazer as indispensáveis refeições. Os alimentos, portanto,
foram fomecidos como instrumento de trabalho, e não como utilidade salarial.
Ademais, as despesas com alimentaçao foram excluídas da base de cálculo das
contribuições previdenciárias pelo artigo 3." da Lei 6.321/76, e pelo art. 28, § 9.°, “c', da
8.212/91. Essa exclusão tem natureza de isenção, de natureza declaratória e, portanto,
retroativa. Logo, a inscrição da Empresa no PAT tornaria inexigíveis as contribuições
lançadas a esse título, até porque o pagamento deu-se também em função de convenções
coletivas de trabalho nas quais ficou consignado que tais pagamentos não integram o
salário para nenhum fim.
(...)
g) A titulo de indenização de transporte, a Impugnante forneceu aos seus empregados
ajudas de custo, por força de convenção coletiva de trabalho na qual consta
expressamente que tais parcelas não integram o salário para nenhum fim, sendo certo
que as convenções possuem caráter nonnativo, por força do artigo 61 1 da CLT.
h) Ao invés do afirmado no item 8.5.2. do relatório Fiscal, o empregado Adailson da
Cruz Santos consta tanto da folha quanto das GFIP apresentadas da competência
O1/2006.
4 i) Não procede a cobrança sobre remunerações da sócia Maria Conceição de Melo
Alex, haja vista que todas as contribuições de fato devidas foram recolhidas. Os demais
valores sobre os quais não foram recolhidas contribuições são referentes a antecipações
de distribuição de lucros, o que se pode notar pela irregularidade tanto de datas quanto
dos valores dessas retiradas, sendo certo que sobre a distribuição de lucros não incidem
as contribuições ora cobradas.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Fl. 10185
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.218 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.001560/2007-76

Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

PRELIMINAR
DA NULIDADE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

A recorrente alega que não houve nos autos a devida fundamentação e motivação.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal", além do "Discriminativo Analitico
de Débito”, "Fundamentos Legais do Débito" e demais informações fiscais, não deixa margem
de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Repito, no Relatório Fiscal foi criado um tópico para cada levantamento
explicando integralmente como foi feita a tal separação entre os levantamentos e repetindo os
Fl. 10186
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.218 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.001560/2007-76

exemplos: os itens 8. a 8.12, por exemplo, são os do tópico referente ao levantamento FOI, e
neles foi explicada integralmente como foi feita a distribuição entre os diversos fatos geradores.
Já os itens 9. a 9.8 são o tópico relativo ao levantamento FO2, e neles também foi
explicada integralmente a composição de todos os fatos do periodo pós-GFIP, e a mesma coisa
foi feita nos tópicos referentes aos demais levantamentos.
Devido a isso é que em cada um dos tópicos relativos aos levantamentos FOI
(especificamente no item do Relatório 8.5.1), FO2 (item 9.4.1), FO3 (item l0.3.l) e FO4 (item
11.3. l) é dito que quando as remunerações em folha e em GFIP coincidiram todo o valor foi
incluído na base de cálculo do levantamento FO1, e isso foi exemplificado com a remuneração
da competência 05/2003 do segurado Abimael Carlos Bezerra (R$ 261,60).
Não há nenhuma irregularidade nisso: o segurado em questão, para a competência
05/2003, teve sua remuneração incluída apenas no levantamento FOI, como explicado de foram
claríssima em todos os pontos em que o mesmo foi citado no Relatório Fiscal.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
Portanto, não resta dúvida sobre a validade do presente Auto de Infração, devendo
ser afastada a preliminar pleiteada.

MÉRITO
ALIMENTAÇÃO – EM PECÚNIA

Afora a vasta discussão a propósito da matéria, deixaremos de abordar a
legislação de regência ou mesmo adentrar a questão da natureza/conceituação de aludida verba,
uma vez que o Superior Tribunal de Justiça vem, reiteradamente, afastando qualquer dúvida
quanto ao tema, reconhecendo a sua natureza indenizatória, conquanto que concedido in
natura, independentemente da inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador –
PAT, na linha da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho.
Aliás, com arrimo na jurisprudência uníssona no âmbito do STJ, a própria
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional se manifestou no sentido da não incidência de
contribuições previdenciárias sobre o auxílio alimentação fornecido in natura, ainda que não
comprovada a inscrição no PAT, em vista da evidente natureza indenizatória de referida verba,
Fl. 10187
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.218 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.001560/2007-76

pacificada no âmbito do Judiciário. É o que se extrai do Parecer PGFN/CRJ/N° 2117/2011, com
vistas a subsidiar emissão de Ato Declaratório da PGFN, assim ementado:
Tributário. Contribuição previdenciária. Auxílio-alimentação in natura. Não incidência.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor
recursos e a desistir dos já interpostos.
Na mesma linha de raciocínio, acolhendo o Parecer encimado, fora publicado Ato
Declaratório n° 03/2011, da lavra da ilustre Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
dispensando a apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, contemplando a discussão quanto à incidência de contribuições
previdenciárias sobre o auxílio alimentação concedido in natura.
Na esteira da jurisprudência uníssona dos Tribunais Superiores, uma vez
reconhecida à natureza indenizatória do Auxílio Alimentação concedido in natura, inclusive
com reconhecimento formal da falta de interesse de agir da Procuradoria da Fazenda Nacional
(sujeito ativo da relação tributária) nos casos que contemplem referida questão, não se pode
cogitar na incidência de contribuições previdenciárias sobre tais verbas, independentemente da
inscrição no PAT, o que não se vislumbra na hipótese dos autos.
Por outro lado, relativamente ao auxílio alimentação em pecúnia, a jurisprudência
de nossos Tribunais Superiores e, bem assim, deste Colegiado, não reconhece a natureza
indenizatória, mormente por não encontrar amparo na legislação de regência, a qual prescreve as
hipóteses de não incidência de contribuições previdenciárias.
Por sua vez, as importâncias que não integram a base de cálculo das contribuições
previdenciárias estão expressamente listadas no artigo 28, § 9o, da Lei no 8.212/91, o qual
estabelece os pressupostos legais para que não se caracterizem como salário-de-contribuição,
visando garantir os direitos dos empregados, como segue:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição: [...] § 9o Não integram o salário-de-
contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente: [...] c) a parcela in natura recebida
de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e
da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976; (Atualmente
Ministério do Trabalho e Emprego MTE, conforme a MP no 103, de 01/01/03,
convertida na Lei n 10.683, de 28/05/03) [...]
De fato, observados os requisitos legais, as parcelas concedidas aos segurados
empregados a título de alimentação não integram o salário de contribuição.
Entrementes, restando afastada a necessidade de inscrição no PAT, consoante
demonstrado alhures, o pressuposto essencial à referida não incidência é que seja concedido in
natura, como se extrai do artigo 28, § 9o, alínea “c” encimado.
Na hipótese dos autos, a contribuinte forneceu o auxílio alimentação pagos
em pecúnia, não se enquadrando, portanto, no permissivo legal acima transcrito, o qual
contempla o benefício da não incidência de contribuições previdenciárias somente quando
concedido in natura.
Diante de tais considerações, em que pese o esforço da contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de macular a exigência fiscal em comento, no que
tange a alimentação paga em pecúnia, tendo a autoridade lançadora e, bem assim, o julgador
recorrido, agido da melhor forma, com estrita observância da legislação de regência, não se
cogitando na improcedência do lançamento na forma requerida pela recorrente.
Fl. 10188
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.218 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.001560/2007-76

VALE TRANSPORTE – EM PECÚNIA

Afirma a Notificada ter fornecido a seus empregados ajuda de custo a titulo de
indenização de transporte, por força de convenção coletiva de trabalho na qual consta
expressamente que tais parcelas não integram o salário para nenhum fim.
Vale esclarecer que, apesar de falar em “ajuda de custo”, conforme documentação
posta constante dos autos, bem como da própria narrativa da autoridade lançadora, trata-se de
“transporte pago em pecúnia”.
Pois bem!
O pedido da recorrente está ampara pela Súmula CARF n° 89, cuja qual versa
pela não incidência de contribuição previdenciária sobre o vale transporte, mesmo que pago em
pecúnia (dinheiro). Veja-se:
Súmula CARF no 89: A contribuição social previdenciária não incide sobre valores
pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.
A Súmula foi editada para manter consonância com o entendimento do STF,
abaixo reproduzido, segundo o qual "a cobrança de contribuição previdenciária sobre o valor
pago, em dinheiro, a título de vales-transportes, pelo recorrente aos seus empregados afronta a
Constituição, sim, em sua totalidade normativa".
EMENTA:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. VALE-TRANSPORTE. MOEDA. CURSO
LEGAL E CURSO FORÇADO. CARÁTER NÃO SALARIAL DO BENEFÍCIO.
ARTIGO 150, I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. CONSTITUIÇÃO COMO
TOTALIDADE NORMATIVA. 1. Pago o benefício de que se cuida neste recurso
extraordinário em vale-transporte ou em moeda, isso não afeta o caráter não salarial do
benefício. 2. A admitirmos não possa esse benefício ser pago em dinheiro sem que seu
caráter seja afetado, estaríamos a relativizar o curso legal da moeda nacional. 3. A
funcionalidade do conceito de moeda revela-se em sua utilização no plano das relações
jurídicas. O instrumento monetário válido é padrão de valor, enquanto instrumento de
pagamento sendo dotado de poder liberatório: sua entrega ao credor libera o devedor.
Poder liberatório é qualidade, da moeda enquanto instrumento de pagamento, que se
manifesta exclusivamente no plano jurídico: somente ela permite essa liberação
indiscriminada, a todo sujeito de direito, no que tange a débitos de caráter patrimonial.
4. A aptidão da moeda para o cumprimento dessas funções decorre da circunstância de
ser ela tocada pelos atributos do curso legal e do curso forçado. 5. A exclusividade de
circulação da moeda está relacionada ao curso legal, que respeita ao instrumento
monetário enquanto em circulação; não decorre do curso forçado, dado que este atinge o
instrumento monetário enquanto valor e a sua instituição [do curso forçado] importa
apenas em que não possa ser exigida do poder emissor sua conversão em outro valor. 6.
A cobrança de contribuição previdenciária sobre o valor pago, em dinheiro, a título de
vales-transporte, pelo recorrente aos seus empregados afronta a Constituição, sim, em
sua totalidade normativa. Recurso Extraordinário a que se dá provimento.(RE 478410,
Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2010, DJe086
DIVULG 13052010 PUBLIC 14052010 EMENT VOL0240104 PP00822 RDECTRAB
v. 17, n. 192, 2010, p. 145166)
Fl. 10189
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.218 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.001560/2007-76

Neste diapasão, deve ser afastada a incidência de contribuições sobre os valores
pagos a título de transporte.

DO PRÓ-LABORE DA SÓCIA MARIA CONCEIÇÃO

A recorrente alega que as remunerações da sócia Maria Conceição de Melo Alex
são referentes à antecipação de distribuição de lucros, mas não vincula tais pagamentos a
nenhuma distribuição de lucros.
Note-se que as alegadas irregularidades nas datas e nas quantias pagas aos sócios
por si só não descaracterizam o caráter de pró-labore dos valores lançados como base de cálculo,
pois regularidade não é requisito para caracterização de pagamento efetuado a contribuinte
individual (inclusive sócio) como fato gerador das contribuições lançadas.
Com a impugnação foram trazidas em anexos dezenas de volumes com milhares
de cópias de páginas de documentos da autuada, em especial GFIPs, folhas de pagamento e guias
de recolhimento, junto com a informação de que nelas se poderia verificar “a perfeita harmonia
entre ditos documentos”. Mesmo a Fiscalização tendo discriminado uma a uma as remunerações
que entraram na composição de cada base de cálculo mensal, no entanto, a contribuinte não
aponta especificamente nenhum erro que pudesse alterar o valor lançado.
Ademais, nas folhas de pagamento anexadas, a descrição da rubrica de pagamento
é feita exatamente como “PRO LABORE” (por exemplo, na página 452 do Volume Anexo 16
dos documentos trazidos junto com a impugnação).
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, não sendo suficiente juntar uma massa enorme de
documentos aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários.
Argumentações com ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a
impossibilidade de se apurar a veracidade das alegações.
Além disso, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do julgador
uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um com a
movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre
documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de
Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente
juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse
documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Sendo assim, deve ser mantido incólume o lançamento neste ponto.

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 10190
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.218 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.001560/2007-76

Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância parcial
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO para rejeitar a preliminar e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para excluir da base de calculo os valores pagos a título de transporte em
pacúnia, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 10191
DF CARF MF
Original